Tribunal: CARF
Processo: 13896.723568/2015-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANI APARECIDA BACCHMI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.723568/2015-00
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.832 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
7 de fevereiro de 2024
Recorrente
NOVA ENGEVIX ENGENHARIA E PROJETOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
CONHECIMENTO
Os recursos especiais não devem ser conhecidos quando o paradigma não
guardar similitude fática com o acordão recorrido ou por não ter sido pré
questionada a matéria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
dos Recursos especiais, restando prejudicada a análise das petições juntadas posteriormente.
Votou pelas conclusões o conselheiro Luiz Henrique Marotti Toselli.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luciano Bernart, Guilherme Adolfo
dos Santos Mendes, Viviani Aparecida Bacchmi, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial do Contribuinte e dos responsáveis solidários em
face do acórdão 1301-002.618 da 3a Câmara da 1a Turma Ordinária da 1a Seção, que confirmou a
glosa de despesas com serviços não comprovados, imputou IRRF sobre pagamentos a
beneficiários não identificados ou sem causa, aplicou multa qualificada pelo uso de documento
falso, glosou o uso de incentivos fiscais.
Segue ementa do acórdão do CARF:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.723568/2015-00
Fl. 22573
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.832 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.723568/2015-00

ASSUNTO: SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ Anocalendário:
2010, 2011, 2012, 2013 PERÍCIA. EXISTÊNCIA E DELIMITAÇÃO DO OBJETO.
AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. É condição da prova pericial que envolva exame de
documentos a existência e a apresentação dos documentos, ademais o objeto da perícia deve ser
determinado, indeferindose aquela cujo propósito seja refazer toda a fiscalização.
DESPESAS
COM
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO. GLOSA. Cabe a glosa de despesas com serviços quando não comprovada a
efetividade da respectiva prestação.
PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. Incide Imposto de Renda na fonte tanto
na hipótese de pagamento a beneficiário não identificado, quanto nos casos em que, mesmo
identificado o beneficiário, não seja conhecida a causa do pagamento.
CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. CARF. INCOMPETÊNCIA. Ao
CARF não compete exercer controle de constitucionalidade de lei ou ato normativo, inclusive a
verificação de eventual incompatibilidade de lei ordinária com disposições do Código Tributário
Nacional.
USO DE DOCUMENTO FALSO. MULTA QUALIFICADA. CABIMENTO. A
utilização de documento ideologicamente falso para respaldar o registro contábil de despesas que
reduzem a base de cálculo do Imposto de Renda dá ensejo à aplicação de multa qualificada.
INCENTIVO
FISCAL.
REQUISITOS
FORMAIS.
FALTA
DE
CUMPRIMENTO. GLOSA. MULTA QUALIFICADA. A falta de cumprimento dos requisitos
exigidos por lei para o gozo de incentivos fiscais justifica a glosa do respectivo benefício, mas
não autoriza a aplicação de multa qualificada se não for comprovado o dolo do sujeito passivo.
ADMINISTRADORES DE PESSOAS JURÍDICAS. USO DE DOCUMENTOS
FALSOS. ATOS PRATICADOS COM INFRAÇÃO DE LEI. RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA. Os administradores de pessoas jurídicas, quando, nessa condição, se utilizam de
documentos ideologicamente falsos para reduzir tributos, praticam ato com infração de lei,
tornando-se corresponsáveis pelo crédito tributário.
CSLL, PIS E COFINS. IDENTIDADE DE MATÉRIA FÁTICA. MESMA
DECISÃO. Quando os lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins recaírem sobre a mesma base
fática, há de ser dada a smesma decisão, ressalvados os aspectos específicos inerentes à
legislação de cada tributo.
A União declarou em petição (fls. 21.573) que não haveria recurso à CSRF.
A Engevix interpôs petição (fls 21.577) informando que renunciando ao direito de
recorrer do seguinte tema: custos, despesas e encargos operacionais – comprovação inidônea de
despesas. “Outrossim, a Requerente informa que seguirá com a discussão quanto aos demais
pontos tratados no acórdão, mediante a oportuna interposição do recurso cabível, quais sejam:
(i) Auto de Infração de IRPJ – “exclusões/compensações não autorizadas na apuração do Lucro
Real” (inovação tecnológica); (ii) Auto de Infração de CSLL – “exclusões indevidas da base de
cálculo ajustada da CSLL” (inovação tecnológica) e (iii) Auto de Infração de IRRF –
Fl. 22574
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.832 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.723568/2015-00

integralmente. Relativamente a estes três pontos, a Requerente não faz qualquer renúncia de
direito.”
A Engevix interpôs, ainda, embargos de declaração (fls. 21.583) apontando
contradição com relação ao IRRF sobre pagamentos de causa não comprovada, pois seria
conhecida pelo fiscal a causa dos pagamentos. Além disso, alegou-se omissão/obscuridade na
manutenção da multa qualificada sobre IRRF. Alegou, também, omissão relacionada à glosa de
benefício de inovação tecnológica e erro material relacionado a responsabilidade solidária dos
acionistas, pois cada um deveria ser responsabilizado na medida de sua participação.
Os referidos embargos foram rejeitados em despacho de admissibilidade (fls.
21.600).
Engevix e José Antonio Sobrinho apresentam seu recurso especial (fls. 21.758)
pretendendo a discussão de 2 pontos: (a) a correta interpretação a ser dada ao artigo 674 do RIR
na exigência do IRRF sobre pagamentos sem causa a beneficiários identificados e, ainda, de
forma concomitante com a autuação de IRPJ derivada da glosa desses pagamentos como
despesas (paradigmas Acórdão no 9202-00.686 e Acórdão no 9101-003.341) b) a aplicação da
multa qualificada na cobrança do IRRF com fundamento no artigo 674 do RIR (paradigma
Acórdão no 1402-002.612 e Acórdão no 107-09.190).
Cristiano Kok também apresenta seu recurso especial (fls. 21.842), questionando
4 itens.
O exame de admissibilidade do recurso especial (fls. 21.977) no qual tratou dos
temas postos no referido recurso da seguinte forma: (a) em relação à exigência do IRRF nas
hipóteses de pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado concomitante à
autuação do IRPJ sobre a glosa de despesas relacionadas a esses mesmos pagamentos,
concluiu-se que “tem-se que paradigma (no.9202-00.686) e recorrido guardam semelhanças
fáticas, ainda que o lançamento do IRPJ no paradigma tenha se dado em razão de omissão de
receita, e no paradigma, a diferença no lucro líquido decorreu de glosa de despesas por falta de
comprovação da prestação de serviços. (...) Nesse sentido, através do paradigma no.9202-
00.686, os Recorrentes lograram êxito em demonstrar divergência de interpretação da
legislação tributária no que tange à exigência do IRRF nas hipóteses de pagamento sem causa
concomitante à autuação do IRPJ sobre a glosa de despesas relacionadas a esses mesmos
pagamentos.”
b) Exigência do IRRF quando os beneficiários dos pagamentos são
conhecidos: os Recorrentes apresentam o acórdão paradigma no.9101-003.341, que não se presta
a demonstrar a divergência no que toca à exigência do IRRF quando os beneficiários dos
pagamentos são conhecidos, uma vez que partindo de situação semelhante possui mesmo
entendimento do aresto guerreado.
c) Aplicação da multa qualificada na cobrança do IRRF com fundamento no
artigo 674 do RIR - paradigmas no 107-09.190 e no 1402-002.612. “Observa-se que o contexto
fático enfrentado no paradigma no 107-09.190 não se assemelha àquele encontrado no acórdão
a quo. No paradigma não se faz menção ao uso de documentação inidônea, nem a conluio.
Dessarte, tem-se que o acórdão recorrido e o paradigma chegam a conclusões distintas porque
partem de situações fáticas igualmente díspares. Para que se configure a divergência é
Fl. 22575
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.832 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.723568/2015-00

necessário que diante de contextos fáticos semelhantes, Colegiados distintos sustentem
entendimentos contrários.” Logo, com relação ao primeiro paradigma, os Recorrentes não
lograram êxito em demonstrar a divergência no que se refere à aplicação da multa qualificada na
cobrança do IRRF com fundamento no artigo 674 do RIR, posto que se origina de situação fática
distinta daquela encontrada no aresto guerreado. Com relação ao paradigma 1402-002.612,
“recorrido e paradigma possuem fundamentações distintas no que diz respeito à imposição da
multa qualificada, ou seja, as decisões são decorrentes de contextos fáticos distintos, o que
implicou conclusões igualmente divergentes acerca da incidência da multa de ofício. Com
destaque que no paradigma, nem sequer manteve-se o lançamento do principal do IRRF. Sendo
assim, o segundo paradigma no 1402-002.612 também não se presta a demonstrar divergência
no que diz respeito à aplicação da multa qualificada na cobrança do IRRF com fundamento no
artigo 674 do RIR.” Paradigmas não se prestam a demonstrar a divergência jurisprudencial.
Concluiu que “Diante do exposto, com fundamento nos arts.67 e 68 do anexo II
do RICARF, proponho que seja DADO SEGUIMENTO PARCIAL ao Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo ENGEVIX e pelo responsável solidário Sr. JOSÉ ANTUNES
SOBRINHO, apenas em relação à matéria constante do item a) Exigência do IRRF
concomitantemente à autuação de IRPJ derivada da glosa de despesas.”
Em relação ao recurso especial de Cristiano Kok, houve 4 matérias trazidas: (i)
Artigo 59, II, in fine, do Decreto 70.235/72, que permite a produção de prova pericial contábil;
(ii) Artigo 61 da Lei 8.981/95, que impõe a incidência do IRRF sobre pagamentos feitos a
beneficiário não identificado Concomitância com IRPJ ; (iii) Artigo 135, III, do Código
Tributário Nacional, que atribui a responsabilidade tributária aos sócios e administradores das
pessoas jurídicas devedoras; e (iv) Artigo 44 da Lei 9.430/96 e Artigo 71, 72 e 73 da Lei
4.502/64 (Multa Qualificada).
No que tange à primeira matéria, o paradigma trazido, no.1302-002.083, não
logrou êxito em demonstrar divergência de interpretação da legislação tributária no que tange à
necessidade ou não de prova pericial contábil.
Sobre o segundo tema, através do paradigma no.04-01.094, o Recorrente
demonstrou existir divergência de interpretação da legislação tributária no que tange à exigência
concomitante do IRRF nas hipóteses de pagamento sem causa com a autuação do IRPJ em
decorrência de glosa de despesas ou omissão de receitas, relacionadas a esses mesmos
pagamentos.
No tocante a responsabilidade de sócio, “tem-se que acórdão recorrido e
paradigma apresentam fatos distintos que ensejaram conclusões igualmente distintas no que diz
respeito à atribuição de responsabilidade tributária aos sócios e administradores. Enquanto que
no acórdão recorrido, vislumbrou-se a individualização da conduta, no paradigma, não se
observou conduta contrária à lei por parte do administrado.” Assim, concluiu-se que o paradigma
no.1402 -002.783 não se presta a demonstrar existência de decisões divergentes no que tange à
responsabilidade tributária dos sócios e administradores nos termos do art.135, inc. III do CTN.
Por fim, sobre a multa qualificada, o paradigma no 1301-002.665, indicado pela
Recorrente, não se presta a comprovar a divergência posto que foi proferido pelo mesmo
Colegiado do acórdão recorrido. O art.67 do Regimento Interno do CARF exige que o paradigma
tenha sido emitido por Colegiado distinto daquele que pronunciou o acórdão combatido.
Fl. 22576
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.832 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.723568/2015-00

“Diante do exposto, com fundamento nos arts.67 e 68 do anexo II do RICARF,
proponho que seja DADO SEGUIMENTO PARCIAL ao Recurso Especial interposto pelo
responsável solidário Sr. CRISTIANO KOK, apenas em relação à matéria constante do item (ii)
Cobrança do IRRF concomitante com o IRPJ devido em razão da Glosa de Despesas, ressaltando
que não é passível de agravo a matéria constante do item (iv) Multa Qualificada.”
Nesse cenário, Engevix apresenta agravo para que fosse dado seguimento ao
recurso especial também nas matérias “exigência do IRRF quando os beneficiários dos
pagamentos são conhecidos” e “aplicação da multa qualificada na cobrança do IRRF com
fundamento no artigo 674 do RIR”.
Na sequencia, Cristiano Kok apresenta petição requerendo sua exclusão do polo
passivo da demanda. (fls. 22.048). Em seguida, apresenta agravo (fls. 22.064) referente às
matérias não aprovadas no exame de admissibilidade do recurso especial.
Às fls. 22.143, foi proferido despacho sobre o agravo de Engevix e Jose Antunes
Sobrinho e Cristiano Kok. Os agravos da Engevix e José foram rejeitados. Com relação a
Cristiano, foi acolhido o agravo para dar seguimento ao recurso especial relativamente à matéria
"(iii) Responsabilidade Tributária dos Sócios e Administradores das Pessoas Jurídicas
Devedoras" e rejeitado o agravo interposto por CRISTIANO KOK relativamente às matérias "(i)
Produção de Prova Pericial Contábil" e "(iv) Multa Qualificada".
Gerson de Mello Almada, intimado posteriormente, apresenta seu recurso especial
(fls. 22.255), em que levanta as seguintes matérias a serem controvertidas: (i) Artigo 59, II, in
fine, do Decreto 70.235/72, que permite a produção de prova pericial contábil; (ii) Artigo 61 da
Lei 8.981/95, que impõe a incidência do IRRF sobre pagamentos feitos a beneficiário não
identificado; (iii) Artigo 135, III, do Código Tributário Nacional, que atribui a responsabilidade
tributária aos sócios e administradores das pessoas jurídicas devedoras; e (iv) Artigo 44 da Lei
9.430/96 e Artigo 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64.
Em despacho de admissibilidade (fls. 22.434), com relação à perícia, concluiu que
“paradigma e recorrido não guardam a necessária similitude fática que permita evidenciar
eventual divergência de interpretação da legislação tributária, razão pela qual não se vislumbra
causa para o posicionamento da CSRF, por carência na demonstração do indispensável dissídio
interpretativo entre Colegiados do CARF.” Com relação à concomitância de IRRF e de IRPJ
sobre a glosa de despesas, “tem-se que paradigma e recorrido guardam semelhanças fáticas, mas
as discussões e decisões de cada Colegiado enfrentaram fundamentação diversa, decorrendo daí
a diferença entre os julgados. Não houve interpretação divergente de dispositivo da legislação
tributária, mas sim decisões diferentes decorrentes dos argumentos esgrimidos pelos respectivos
sujeitos passivos, o que não autoriza o seguimento do recurso especial quanto a esta matéria, haja
vista não restar demonstrado o indispensável dissídio jurisprudencial entre Colegiados deste
CARF.” Idem com relação à responsabilidade dos sócios. Por fim, acerca da multa qualificada,
não merece seguimento o recurso, uma vez que o paradigma indicado (no 1301-002.665) foi
proferido pelo mesmo Colegiado do acórdão recorrido, qual seja a 1a Turma da 3a Câmara da 1a
Seção. Não foi conhecido, portanto, o recurso especial em nenhum tema.
A PGFN apresenta contrarrazões aos recursos especiais às fls. 22.464.
Fl. 22577
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.832 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.723568/2015-00

A Engevix peticiona às fls. 22.483, devido a identificação de fato novo que
poderia justificar o cancelamento da cobrança do IRRF: trata-se de acordo de leniência assinado
pela empresa, em que pagou R$ 384.048.978 de indenização como ressarcimento aos prejuízos
causados à União. Em decorrência desse pagamento, a empresa pretende ver cancelada a
cobrança de IRRF, pois considera que o montante pago abarca também o IR.
Houve petição, ainda, sobre o tratamento a ser dado à multa de ofício,
considerando as disposições da Lei no 14.689/2023. No entanto, não cabe à CRSF proferir
decisão sobre esse aspecto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Viviani Aparecida Bacchmi, Relator.
O recurso é tempestivo e dotado dos demais requisitos de admissibilidade, por
isso, passo a analisa-lo.
CONHECIMENTO
Há matérias a analisar de diversos Recorrentes. Passemos a analisar de acordo
com os recursos apresentados e com o que já foi observado no exame de admissibilidade
realizado.
1. Recurso de Engevix e de José Antunes Sobrinho
Após o exame de admissibilidade, restou a seguinte matéria a ser analisada:
Exigência do IRRF concomitantemente à autuação de IRPJ derivada da glosa de despesas.
O paradigma apresentado pelos Recorrentes foi o acórdão no 9202-00.686. Este
acórdão trata da caracterização de pagamentos feitos sem causa comprovada ao exterior,
referentes a empréstimos feitos pela parte, não registrados no BACEN e cuja documentação
apresentava vícios na comprovação do empréstimo.
Nesse caso, decidiu-se que “quando se glosa determinada despesa aumenta-se o
lucro e, consequentemente, sobre este lucro majorado há incidência de IRPJ. Desta forma, em
sendo glosada determinada despesa não se pode exigir imposto de renda pessoa jurídica em face
do lucro majorado e, ao mesmo tempo, tributar o pagamento de tal "despesa" com base no artigo
61 da Lei n° 8.981, de 1961. Nestes casos, tributa-se única e exclusivamente o IRPJ incidente
sobre o lucro decorrente da receita glosada.
No caso concreto, por presunção, foi considerado omissão de receita o dinheiro
que ingressou no caixa da empresa. Assim, se houve receita omitida aumentou-se o lucro e
exigiu-se 1RPJ, CSLL, COFENS, PIS e 1H, quando incidente. Todavia, quando o dinheiro saiu
do caixa da empresa para pagar o valor que foi considerado receita omitida, tal importância não
Fl. 22578
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.832 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.723568/2015-00

pode ser considerada pagamento sem causa, sob pena de efetivamente confirmar que não se
tratava de receita omitida, mas sim empréstimo com obrigação de restituição dos valores,
conclusão que por sinal foi a que eu cheguei.”
No caso ora analisado, a situação fática é um pouco diferente.
Não há, no acordão recorrido, a discussão da questão do acúmulo de IRPJ com
IRRF, há a discussão isolada do IRRF e um tópico sobre suposto cálculo errôneo do IPRJ/CSLL
por não ter sido refeita a apuração fiscal desses tributos, mas calculado o IR/CS diretamente
sobre a despesa.
Por isso, não há como se concluir que o paradigma trata da mesma questão, já que
esta não foi pré-questionada no acordão de base.
Por esta razão, não conheço o recurso especial de Engevix e José Antunes
Sobrinho.
2. Recurso Especial de Cristiano KOK
Dos itens reclamados por Cristiano Kok, restaram, após o exame de
admissibilidade e despacho do agravo, os seguintes:
exigência concomitante do IRRF nas hipóteses de pagamento sem causa com a
autuação do IRPJ em decorrência de glosa de despesas ou omissão de receitas (paradigma no.04-
01.094): a decisão paradigma tem a seguinte ementa: “IRRFONTE - PAGAMENTO SEM
CAUSA - ART. 61 DA LEI N°. 8981/95 - LUCRO REAL - REDUÇÃO DE LUCRO LIQUIDO -
MESMA BASE DE CÁLCULO - INCOMPATIBILIDADE - A aplicação do art. 61 está reservada
para aquelas situações em que o fisco prova a existência de um pagamento sem causa ou a
beneficiário não identificado, desde que a mesma hipótese não enseje tributação por redução do
lucro líquido, tipicamente caracterizada por omissão de receita ou glosa de custos/despesas,
situações próprias da tributação do IRPJ pelo lucro real.” No caso do acórdão recorrido, a
ementa trata dos temas separadamente: “DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
FALTA DE COMPROVAÇÃO. GLOSA. Cabe a glosa de despesas com serviços quando não
comprovada a efetividade da respectiva prestação. PAGAMENTO SEM CAUSA OU A
BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE.
Incide Imposto de Renda na fonte tanto na hipótese de pagamento a beneficiário não
identificado, quanto nos casos em que, mesmo identificado o beneficiário, não seja conhecida a
causa do pagamento.”
Como já vimos, o acórdão recorrido não tratou o tema da concomitância da
incidência de IRPJ e IRRF, portanto, não houve um prequestionamento da matéria, não podendo
a mesma ser suscitada em sede de recurso especial.
Não conheço, portanto, dessa matéria.
b) Responsabilidade Tributária dos Sócios e Administradores das Pessoas
Jurídicas Devedoras paradigma 1402 -002.783
Na defesa, alegaram que a conduta de cada um deles não teria sido
individualizada. Além disso, não teria sido demonstrado o proveito extraído pelos sócios em
Fl. 22579
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.832 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.723568/2015-00

detrimento da sociedade. Por último, alegaram que os autuados Cristiano Kok e José Antunes
Sobrinho foram absolvidos no processo penal.
No acórdão recorrido, fica claro que:
“No caso concreto, os três autuados ocupavam funções de direção da Engevix
Engenharia S/A. Por meio deles, a companhia praticava atos e negócios jurídicos. A eles cabia a
gestão da empresa. Aliás, não foi por outra razão, que todos foram processados, na esfera penal,
por prática de ilícitos apurados na operação Lava Jato.
Os contratos de prestação de serviços, inidôneos como se viu, foram assinados
pelos autuados, que o faziam conscientes de que tais documentos não encontravam respaldo na
realidade e que afetariam o valor dos tributos devidos pela pessoa jurídica.
O emprego de documentação inidônea, gerando efeitos sobre a apuração do IRPJ
e da CSLL, tal como descrito no tópico anterior, caracteriza a prática de ato com violação de lei.
Note-se que não é preciso, para que o administrador responda pelo ato ilícito, que
o registro contábil do documento falso tenha sido feito de próprio punho. Presentes esses
requisitos, é correto direcionar o lançamento contra os administradores, sendo desnecessário
demonstrar ou quantificar o proveito econômico que do ilícito adveio para cada um deles.”
O fato de terem sido absolvidos no processo penal também não influencia no PA,
porque os fatos imputados são diferentes. 1
A ementa diz:
ADMINISTRADORES DE PESSOAS JURÍDICAS. USO DE DOCUMENTOS
FALSOS. ATOS PRATICADOS COM INFRAÇÃO DE LEI. RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA. Os administradores de pessoas jurídicas, quando, nessa condição, se utilizam de
documentos ideologicamente falsos para reduzir tributos, praticam ato com infração de lei,
tornando-se corresponsáveis pelo crédito tributário.
O acórdão paradigma, por sua vez, tem a seguinte ementa:
TERMO DE SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. ART. 135, DO CTN.O artigo
135 só encontra aplicação quando o ato de infração à lei societária, contrato social ou estatuto
cometido pelo administrador for realizado à revelia da sociedade. Caso não o seja, a
responsabilidade tributária será da pessoa jurídica. Isto porque, se o ato do administrador não
contrariar as normas societárias, contrato social ou estatuto, quem está praticando o ato será a
sociedade, e não o sócio, seja de direito ou de fato, devendo a pessoa jurídica responder pelo
pagamento do tributo.
Aduz que apenas se o sócio-administrador pratica um ato doloso que acarrete
imposição tributária, sem respeitar os limites da sua competência definida na lei, no contrato

1 Na esfera penal, os autuados eram acusados por lavagem de dinheiro, corrupção ativa, participação em
organização criminosa e fraude processual. No administrativo, os ilícitos são despesas respaldadas por
documentação inidônea, pagamentos sem causa e dedução indevida de
incentivo fiscal.
Fl. 22580
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.832 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.723568/2015-00

social, ou nos estatutos, ele estará realizando um ato pessoal, e por isto a responsabilidade
tributária recairá sobre si.
Verifica-se, claramente, que as situações que embasam os acórdãos são diferentes.
No acórdão a quo o fato de os administradores terem utilizado documentos falsos para diminuir
tributos os colocou em situação de responsabilidade por ato infracional à lei.
Já no acórdão paradigma defende-se que se a sociedade praticou o ato, as pessoas
físicas não podem ser responsabilizadas. É mais genérica a tentativa de imputação de
responsabilidade e o seu afastamento.
Entendo que são situações fáticas distintas, por isso, não conheço do recurso
especial sobre essa matéria.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, não conhecer o recurso especial da empresa e do Sr. José
Antunes, tampouco o recurso especial do Sr. Cristiano Kok.

(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi

Fl. 22581
DF CARF MF
Original